Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727717-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ERNESTO JOSE DE OLIVEIRA, RUBEN DA SILVA BENTO, EDMILSON FRANKLIN GRECIA FREIRE, JOAO BATISTA DE QUEIROZ MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. PORTARIA N. 966/1947. SUPRESSÃO FORMALIZADA EM 1967. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (ART. 177, CC/16). NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não estando o direito objetivamente estabelecido, a prescrição da pretensão de instituição da complementação de aposentadoria dos ex-empregados do Banco do Brasil, com fundamento na Portaria n. 966/1947, refere-se ao próprio fundo do direito, tendo como termo inicial a data da supressão do pagamento do benefício pelo empregador, ocorrida em 1967. Relação de trato sucessivo não configurada. Precedentes. 2. O acordo firmado, em 1997, pelo Banco do Brasil e a PREVI, destinado exclusivamente a disciplinar a forma de custeio de parte da complementação devida aos empregados do Banco do Brasil admitidos até 14/4/1967, não configura novação e, portanto, não tem aptidão para alterar o termo inicial do prazo prescricional. 3. O transcurso de prazo superior a 20 anos (art. 177 do Código Civil de 1916) entre a data da supressão do direito e o ajuizamento da demanda justifica o reconhecimento da prescrição. Sentença mantida. 4. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) enunciados 85 e 291, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP, STJ e STF; c) artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, sustentando não ser possível a modificação unilateral do contrato celebrado entre empregado e empregador, que revogou o direito a complementação de aposentadoria; d) enunciado 277 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, asseverando que as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho; e) artigos 177 do Código Civil de 1916 e 360 do Código Civil/2002, alegando que a violação ao direito ocorreu em 24/12/1997, momento em que foi firmado novo acordo entre o recorrido e a PREVI, pois o dano/prejuízo ocorreu com a alteração da forma de custeio do valor do pagamento da complementação de aposentadoria. Acrescentam que não ocorreu a prescrição nuclear do direito e que a obrigação acordada é ato jurídico perfeito, inalterável ao arbítrio de outrem, consolidado no momento do acordo entre a CONTEC e o Banco do Brasil. Reforçam o direito adquirido ao benefício complementar devido pelo BB, nos termos da Portaria 966/47, de modo que deve ser afastada a prescrição do fundo de direito, considerando-se o termo inicial do novo acordo firmado em 24/12/1997 ou a partir da data da aposentadoria. Apontam, quanto aos assuntos, divergência interpretativa com julgados dos TJ/SP e TJ/RJ. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MOHAMED AMIN JR., OAB/SP 140.493 (ID 70611177). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, o apelo não deve subir quanto ao indicado vilipêndio aos enunciados 85 e 291, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 277 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Tampouco cabe prosseguir o recurso especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que se refere à alegada negativa de vigência aos artigos 177 do Código Civil de 1916 e 360 do Código Civil/2002, assim como no que tange à mencionada divergência jurisprudencial, também não comporta seguimento o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: Com efeito, deve-se reconhecer que prescrição, na hipótese, atinge o próprio fundo direito e, por isso, tem como termo inicial a data da ciência da supressão do direito, a qual, no caso dos autos, ocorreu na data de expedição da Carta Circular (15/4/1967). ... Nesse ponto, saliento não prosperar o argumento de que, no acordo entabulado entre o Banco do Brasil e a PREVI, em 1997, teria havido novação da obrigação de complementação do benefício previdenciário, de modo a atrair, para a data de sua celebração, o termo inicial do prazo prescricional. Isso porque referido acordo, segundo se nota de suas cláusulas primeira e décima primeira, destinou-se somente a disciplinar a forma de custeio de parte da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967, não havendo, entre as partes, qualquer intenção de novar — a qual, diga-se, também não se extrai de nenhuma outra cláusula contratual (Id 65438911). Sobre o tema, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça: .... Dessa forma, ainda que aplicado o prazo geral de 20 anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 para as ações pessoais, o reconhecimento da prescrição da pretensão dos autores é medida impositiva, haja vista o transcurso de mais de 37 anos entre a data da supressão do direito (15/4/1967) e o ajuizamento da demanda (10/1/2005). (ID 70050336). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70611177. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023